Tribunal: TJBA
Processo: 0576602-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576602-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, RUAN CARGEL SOUZA ARAUJO registrado(a) civilmente como RUAN CARGEL SOUZA ARAUJO, LUIZ CARLOS ARAUJO SILVA JUNIOR, SILVIO SOUSA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração simultâneos opostos por Movida Locação de Veículos S.A. e por Adja Alves Pereira Ribeiro contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve a extinção sem resolução do mérito em relação à Adja Alves Pereira Ribeiro e determinou o retorno dos autos para instrução quanto aos pedidos dirigidos ao DETRAN/BA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão ao tratar o indeferimento da petição inicial como hipótese de extinção sem resolução do mérito e ao reconhecer ausência de maturidade do feito para julgamento; e (ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da petição inicial constitui modalidade de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme arts. 330 e 485, I, do CPC, inexistindo contradição no acórdão embargado. A sentença extinguiu expressamente o processo sem resolução do mérito.

4. A determinação de retorno dos autos à origem para instrução decorre da ausência de fase probatória, não configurando contradição, mas observância do devido processo legal.

5. A majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal não é cabível em caso de provimento parcial do recurso, conforme entendimento do STJ (Tema 1059).

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração simultâneos interpostos por Movida Locação de Veículos S.A. e Adja Alves Pereira Ribeiro conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração Simultâneos nº 0576602-64.2017.8.05.0001, tendo, como Embargantes,
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. e ADJA ALVES PEREIRA RIBEIRO
, e como Embargado,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA BAHIA (DETRAN/BA) e ADJA ALVES PEREIRA RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Movida Locação De Veículos S.A. e CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Adja Alves Pereira Ribeiro, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA